Tribunal: TJBA
Processo: 8004628-18.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004628-18.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO OLIVEIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO DE BARROS SANTANA registrado(a) civilmente como LUIS AUGUSTO DE BARROS SANTANA, CAROLINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Responsabilidade civil médico-hospitalar. Alegação de falha na prestação de serviço por suposta demora na cirurgia e exigência de termo de responsabilidade financeira. Inexistência de conduta ilícita, de nexo causal e de negativa de atendimento. Laudo pericial conclusivo quanto à adequação do procedimento e à gravidade da lesão inicial. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por suposta falha na prestação de serviço médico-hospitalar, consubstanciada na alegada demora superior a doze horas para realização de cirurgia após acidente doméstico, o que teria resultado em necrose e amputação de dedo. Sustenta-se a existência de nexo causal entre a demora e o agravamento do quadro clínico, além de ilegal exigência de termo de responsabilidade financeira como condição para o atendimento. O pedido recursal busca a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve falha na prestação dos serviços médicos e hospitalares apta a ensejar responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se a exigência de termo de responsabilidade financeira configurou negativa ou obstáculo indevido ao atendimento de urgência.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil dos prestadores de serviços de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a demonstração de falha na prestação do serviço e de nexo causal entre a conduta e o dano.

4. Laudo pericial conclui que a conduta médica foi adequada ao caso concreto, inexistindo elementos que indiquem erro, negligência ou omissão das rés, e que o procedimento cirúrgico e o acompanhamento pós-operatório seguiram os parâmetros técnicos exigidos.

5. O perito afirma que a lesão apresentada era de alta gravidade, configurando quase amputação do dedo, e que o risco de necrose e amputação foi informado desde o início, não sendo possível garantir outro resultado, tampouco ausência de sequelas.

6. Ainda que o tempo decorrido até a cirurgia pudesse, em tese, influenciar o resultado, tal hipótese não se confirmou no caso concreto, sendo a causa imediata da necrose a isquemia provocada pelo próprio trauma inicial.

7. Não se verificou negativa de atendimento ou recusa de internação. O termo de responsabilidade financeira não impediu nem retardou a realização do procedimento, o qual foi autorizado e executado no mesmo dia da admissão hospitalar.

8. O tempo decorrido até a cirurgia foi compatível com a realização de exames e medidas preparatórias necessárias à segurança da intervenção, não havendo nos autos prova de omissão ou conduta ilícita por parte das rés.

9. Ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil — conduta ilícita, nexo causal e dano decorrente da atuação das rés —, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Sentença
man
t
ida
. Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8004628-18.2020.8.05.0150
, em que é apelante
FERNANDO OLIVEIRA DOS REIS
e apelado(a)
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.